Tribunal: STF
Processo: RHC 249719
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 832.935/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As intimações relativas à sessão de julgamento da apelação e ao acórdão, efetuadas em nome do advogado constituído no processo, são consideradas válidas.



    2. Não é responsabilidade do Poder Judiciário assegurar que peças processuais sejam endereçadas corretamente. Era atribuição dos advogados, tanto do outorgante quanto do outorgado, notificar o Tribunal de Justiça sobre o substabelecimento sem reservas de poderes, o que, neste caso, não ocorreu.



    3. A petição foi encaminhada a juízo diverso e, ainda, protocolada em comarca diferente. É notável que, durante mais de dois anos, o advogado não tenha efetuado diligências nem buscado informações sobre a sua juntada no processo, especialmente dado que os corréus são filhos, irmãos e enteados dos seus clientes e tinham conhecimento da apelação, pois interpuseram recurso especial. A advogada com procuração nos autos foi devidamente intimada pelo Tribunal de Justiça, mas também não impediu a situação que agora é alegada como causa de nulidade.



    4. A apelação foi provida, e o habeas corpus não identificou erro no julgamento. Esta Corte rejeita a alegação tardia de nulidade, quando a parte, ciente de possível vício, opta por não se pronunciar no momento adequado para a correção do ato, e busca vantagem na anulação do processo em momento mais oportuno para seus interesses.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 44).



    Nesta via recursal, a defesa relata:



    Conforme consta dos autos, os pacientes foram processados por, em tese, terem infringido o disposto no artigo 96 da Lei 8.666/93, e, após a condenação em Primeiro Grau, e apresentação das razões de apelação pela antiga patrona, a Dra. Graziela Aguiar Freire Monteiro, acharam por bem alterar suas representações com o substabelecimento dos poderes para o Dr. Luiz Barroso de Brito.



    Desse modo, às fls. 1734-1740 foi juntado o documento de SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - PROTOCOLIZADO EM 03/03/2020 - com pedido expresso que as comunicações processuais fossem realizadas única e exclusivamente em nome do Procurador LUIZ BARROSO DE BRITO OAB/SP 303.103, sob pena de nulidade.



    O Substabelecimento foi protocolizado através do protocolo integrado para o Cartório do Juízo da Primeira Instância, em 03/03/2020, muito antes do julgamento do Recurso de Apelação, que se deu somente em 31/03/2021, ou seja, o julgamento ocorreu 01 ANO APÓS O PROTOCOLO da petição de juntada do referido substabelecimento.



    Ocorre que, pasmem Vossas Excelências, por razões desconhecidas, muito provavelmente por conta das medidas de prevenção e enfrentamento da Pandemia do COVID-19, o instrumento de substabelecimento somente foi enviado pela serventia do Cartório da Primeira Instância em 06/10/2021, conforme certidão de fls. 1733 e juntado aos autos no Tribunal em 20/10/2021, conforme termo de juntada de fls. 1732v., ou seja, após a certificação do trânsito em julgado às fls. 1732, em 28/09/2021.



    Em razão da inexplicada remessa e juntada tardia do Substabelecimento, os ora pacientes NÃO FORAM INTIMADOS ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS subsequentes à data de 03/03/2020, minando por completo qualquer chance de apresentação de defesa dos pacientes perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A ausência de comunicação configurou cerceamento da defesa, ensejador de nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, causando danos irreparáveis aos pacientes ORA RECORRENTES.



    Insta salientar que os defensores dos pacientes ora recorrentes não foram intimados do Acordão do Recurso de Apelação, disponibilizado no DJE no dia 21/03/2021, já que, dita intimação se deu somente em nome da antiga defensora já substabelecida, sendo certo que o prazo recursal decorreu sem a devida e correta intimação dos defensores dos pacientes ora recorrentes à época.



    Os pacientes ora recorrentes somente começaram a ser intimados através dos defensores corretos após a publicação da r. Decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal, que inadmitiu o Recurso Especial de outros corréus, em 01/08/2022 (doc. 51, pp. 10-11).



    Em seguida, alega:



    A partir do momento em que a petição foi protocolada e recebida pelo Cartório da Vara Judicial de Piquete - juízo de origem, caberia àquela serventia, ao constatar que os autos haviam sido remetidos à Segunda Instância, devolver a petição ao seu subscritor ou a encaminhar para o juízo onde os autos se encontravam - segunda instância, contudo, aquela serventia não a devolveu para o advogado subscritor da referida petição, recebendo-a.



    Desse modo, referido Cartório deveria ter sido diligente no envio da referida petição ao Tribunal, nada justificando a demasiada demora para remessa da petição, que foi feita somente outubro de 2021, ou seja, somente 1 ano e 07 meses após o protocolo!!!



    Outrossim, não há que se falar em erro de protocolo ao peticionar a juntada de substabelecimento na Instância inferior, pois, era aquele o juízo processante e o fato de o processo ter sido remetido ao Tribunal seria o caso de remeter a petição também para o tribunal, o que, portanto, não justifica a desídia do Cartório e, tampouco, os ilegais e abusivos fundamentos das decisões proferidas pelas autoridades coatoras.



    [...]



    Outrossim, o simples equivoco no endereçamento do peticionamento (entre Primeira e Segunda Instância) não pode implicar em nenhum prejuízo para as partes, e nem pode justificar a demora da remessa do substabelecimento pelo Judiciário, sendo certo que foi somente essa demora injustificada que trouxe o prejuízo para as partes, ou seja, a falta de intimação do defensor constituído do Acórdão do Recurso de Apelação (doc. 51, pp. 13-14).



    Por fim, conclui:



    Diante da demonstrada violação, de rigor se torna a concessão da ordem para o fim de decretar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao protocolo do substabelecimento que constituiu seu novo defensor, ou seja, a partir de 03/03/2020, por falta de intimação do defensor constituído.



    Por ausência da correta intimação, houve o trânsito em julgado do processo para os pacientes ora recorrentes, causando-lhes prejuízo incomensurável, pois, encontram-se na iminência de ver suas prisões decretadas, tendo em vista as violações dos artigos do Código de Processo Penal acima expostos, bem como por violação do ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88 (doc. 51, p. 17).



    Ao final, requer:



    Seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, para o fim de se reformar o decisum da Colenda 6ª. Turma do E. STJ, mediante a concessão da ordem para o fim de declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à data da juntada do substabelecimento por ausência de intimação do defensor constituído pelos pacientes, revogando-se a certidão de trânsito em julgado e sustando-se a execução criminal, que restringe ILEGALMENTE o direito de locomoção dos pacientes [...]. (Doc. 51, p. 21).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 63).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo “não conhecimento e, ultrapassada a preliminar, pelo não provimento do recurso” (doc. 73). 



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator, expondo os seguintes fundamentos:



    Mantenho a decisão agravada. As intimações referentes à sessão de julgamento da apelação e ao acórdão, realizadas em nome de advogado constituído no processo, são consideradas válidas e não verifico situação de falta de defesa técnica.



    Os réus, condenados a penas restritivas de direitos, constituíram outro defensor durante o trâmite da apelação. Todavia, petição com o substabelecimento sem reserva de poderes não foi encaminhada ao Tribunal de Justiça e, por esse motivo, não foi juntada à apelação antes do julgamento e do trânsito em julgado do acórdão. Por isso, a advogada com procuração nos autos foi intimada sobre a inclusão do recurso em pauta e sobre o acórdão, o que resultou na certificação do trânsito em julgado.



    Ressalto a inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    Não é responsabilidade do Poder Judiciário assegurar que peças processuais sejam endereçadas corretamente. Era atribuição dos advogados, tanto do outorgante quanto do outorgado, notificar o Tribunal de Justiça sobre o substabelecimento sem reservas de poderes, o que, neste caso, não ocorreu.



    Devido a erro do advogado, petição foi endereçada incorretamente ao Juízo da Comarca de Piquete. O protocolo da peça, feito durante a pandemia, ocorreu em 3/3/2020, em cidade diversa, na Comarca de Taubaté e o profissional "nunca teve a curiosidade de verificar a situação do processo" (fl. 22).



    À época do protocolo do substabelecimento, a apelação já estava em segunda instância, pois a advogada dos réus havia sido intimada, em 17/2/2020, sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento.



    É notável que, durante mais de dois anos, o advogado substabelecido não tenha efetuado diligências nem buscado informações sobre o processo, especialmente dado que os corréus são filhos, irmãos e enteados dos seus clientes e tinham conhecimento do julgamento da apelação, pois interpuseram recurso especial. A defensora com procuração nos autos, devidamente intimada pelo Tribunal de Justiça, também não impediu a situação que agora é alegada como causa de nulidade.



    Veja-se que o julgamento da apelação foi finalizado aos 31/3/2021 e o recurso foi provido para reduzir as reprimendas impostas aos condenados. A advogada com habilitação nos autos foi intimada do acórdão, no dia 21/5/2021.



    O advogado, substabelecido em fevereiro de 2020, ficou inerte. A peça com a notícia de substabelecimento foi redirecionada ao Setor de Distribuição da segunda instância e juntada ao processo principal somente em 6/10/2021, após o trânsito em julgado do acórdão de apelação, certificado no dia 28/9/2021.



    No final de dezembro de 2022, o advogado requereu o reconhecimento de nulidade, o que foi indeferido.



    A jurisdição ordinária estava concluída, e a intimação foi feita em nome de advogado registrado no processo como representante legal dos réus, com autorização para exercer a defesa até que a nomeação de um novo advogado fosse oficializada nos autos.



    A decretação da nulidade não pode ser requerida por aquele que lhe deu causa. O erro no encaminhamento da petição foi cometido pelo advogado substabelecido, mas era simples de corrigir a tempo de reemitir as intimações e, se necessário, solicitar o adiamento do julgamento da apelação.



    É surpreendente que o novo advogado não tenha verificado o processo que acabara de receber, por tanto tempo, principalmente quando seus clientes eram filhos, irmãos e enteados dos corréus e sabiam das fases da apelação. A advogada com procuração nos autos tinha todos os meios para informar o Desembargador relator sobre o substabelecimento e prevenir a situação que agora é alegada como motivo da nulidade.



    Finalmente, ressalto que a apelação foi provida e a defesa não apontou erro no acórdão. Esta Corte não reconhece a "suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, [o que] configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada [...] inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifos meus e no original).



    O entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Com essa compreensão, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei).



    II - Agravo ao qual se nega provimento (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 219.034 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/9/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 216.875 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/8/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/5/2021).



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido (RHC 124.110/SP, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/2/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 221.919 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021).



    Assim, não há como acolher a tese de nulidade defendida neste recurso, especialmente porque, conforme destacado o acórdão recorrido, “[à] época do protocolo do substabelecimento, a apelação já estava em segunda instância, pois a advogada dos réus havia sido intimada, em 17/2/2020, sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento”.



    Ademais, a advogada até então constituída foi devidamente intimada do julgamento da apelação no dia 21/5/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado ocorrido em 28/9/2021. A peça com a notícia de substabelecimento foi redirecionada ao Setor de Distribuição da segunda instância e juntada ao processo principal somente em 6/10/2021. Ou seja, enquanto não formalizada a troca de profissional nos autos — mediante substabelecimento de poderes, sem reserva —, o defensor inicialmente constituído permanece responsável pelo processo.



    Incide portanto, a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual ”[n]enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República, cujo teor transcrevo:



    Embora não exista limite temporal para a impetração de habeas corpus, o certo é que eventuais nulidades processuais, como, no caso, ausência de intimação da Defesa para o julgamento do recurso de apelação, devem ser discutidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. No caso, a nulidade apontada foi arguida tendo passado mais de um ano do trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Nesse sentido, “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de ‘habeas corpus’, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o ‘writ’ em sucedâneo da revisão criminal”, RHC 107758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2011.



    Também no mesmo sentido, “A nulidade decorrente da ausência de intimação da data da sessão de julgamento da apelação deve ser alegada pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, sob pena de preclusão”, AgRg no RHC 168716, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2020.



    Noutro giro, registre-se que foram os próprios advogados dos Recorrentes que deram causa ao vício de representação, com a consequente irregularidade das intimações feitas em nome de advogado não dotado de poderes para tanto, posto que a reserva de poderes para os novos patronos foi endereçada para o Juízo em que os autos já não tramitavam. Além do mais, revela-se a desídia por parte dos advogados, que não acompanharam de forma eficiente o andamento do processo, mesmo tendo passado mais de um ano após a juntada da petição de substabelecimento.



    Com efeito, não se declara nulidade em favor de quem lhe deu causa. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus.



    2. Alegação de incompetência. Defesa que, patrocinada pelo mesmo advogado, deixa para impetrar habeas corpus contra ato proferido no STJ mais de um ano depois do trânsito em julgado.



    3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.



    4. Não é dado à defesa, patrocinada pelo mesmo advogado que subscreve habeas corpus em que proferido o ato coator, impetrar writ nesta Corte quando lhe for oportuno. Nulidade de algibeira. Inadmissibilidade.



    5. Agravo improvido.



    (HC 238251 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18- 11-2024 PUBLIC 19-11-2024) [grifo nosso]



    Assim, não merece prosperar o pedido de decretação de nulidade do processo a partir do julgamento do recurso de apelação (doc. 73 — grifo no original).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator